Tribunal: TJDFT
Processo: 0761396-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE PORTADORA DE SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) GRAVE COM HIPOXEMIA EM SONO. AUMENTO DO RISCO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES AGUDOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pugnando pela "reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o equipamento médico CPAP C/ MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO, com todos os materiais e suportes necessários”. Na referida sentença, consignou-se que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Pede o provimento do pedido inicial para fornecimento imediato do aparelho. O Ministério Público manifestou-se favorável aos pedido iniciais, salientando que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 43505019 pelo improvimento do recurso.
3. Em sede recursal, a recorrente/autora afirma que o caso dela se diferencia dos demais, pois sua saúde é frágil, não podendo esperar na fila para fornecimento do equipamento necessário, pois seu quadro clínico é grave e bem delicado. Ressalta haver laudo médico que atesta o alegado (ID no 43504897, pg. 09).
4. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente é portadora de Síndrome de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono Grave, ID no 43504893, e não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custeio do aparelho recomendado pelo médico assistente (CPAP (código ses/br 30343/415948), sob máscara oronasal, provavelmente M (SES/BR- 35911 454313).
5. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. No caso em concreto, verifica-se, pelo relatório médico de ID no 43504893 que a “paciente Liliana da Conceicao Soares de Oliveira, nascida em 28/07/1980, matrícula SES-DF 000738408 é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, com hipoxemia em sono”. Ressalta que a única e exclusiva razão pela qual o equipamento não é oferecido para recorrente é a alegada falta na rede pública.
8. Neste ponto, registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. O pedido médico da recorrente (ID no 43504894, pg. 05) foi prescrito em 31/08/2022. Quando da prolação da sentença de ID no 43505013, em 13/01/2023, haviam se passado 135 dias desde o pedido. Atualmente, já decorridos mais de 180 dias, cumprindo, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, qualificando-se para o recebimento do tratamento adequado.
10. Aliás, o médico que acompanhou o caso da autora, Dr. Vitor Martins Codeço, CRM/DF 14941 confirma que a apnéia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas, déficts cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequentemente piora na qualidade de vida (documento de ID no 43504894, pg. 04)”.
11. Logo, perfilhando os casos dos autos em concreto, deve-se ressaltar que a autora/recorrente possui 42 anos, apresenta apneia obstrutiva do sono grave com hipoxemia em sono e necessita do aparelho CPAP, para evitar o agravamento do quadro clínico, segundo laudos médicos de ID: 142732823 e ID: 142732825.
12 Acresce-se que, conforme informações do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (ID: 145910586), atualmente a parte demandante ocupa a posição de número 93 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, desabastecido na rede pública.
13. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
14. Nestes termos CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, somente quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer. Assim, reformo a sentença, devendo o ente federativo ser obrigado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o equipamento médico CPAP C/ MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO, com todos os materiais e suportes necessários.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.